Tribunal: TJDFT
Processo: 0751941-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA (SEM SOLICITAÇÃO) DE CURSO ONLINE. DESCONTO DE VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR, EM QUE PESE A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PATENTE O DESCASO DA EMPRESA QUE IGNORA OS RECLAMES DO RECORRENTE E SEGUE O LANÇAMENTO DOS INDEVIDOS DÉBITOS A CULMINAR NO "BLOQUEIO" DO CARTÃO. DEVIDA A COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 31.05.2021 o requerente contratou os serviços educacionais da requerida (curso de inglês online), pelo valor de R$1.140,00 e prazo de doze meses; b) após o fim da vigência, o requerido renovou automaticamente o contrato, mediante débitos mensais de R$95,00 no cartão de crédito; c) em razão disso, em 14 de julho de 2022, o requerente entrou em contato com a instituição de ensino para cancelamento do contrato renovado sem autorização e restituição das quantias pagas; d) sem resolução do imbróglio pela via administrativa (registro de reclamações – protocolo 202207115229093), o requerente ajuizou a presente ação à rescisão contratual, à devolução o valor indevidamente pago (em dobro) e à compensação por danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da instituição de ensino à rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais a partir de 31/05/2022 e à restituição de R$570,00).
II. A matéria devolvida a este órgão revisional centra-se na ocorrência (ou não) de grave fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (Código Civil, artigo 12 e 186).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar fato gerador de dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (renovação "automática" - sem solicitação - de curso de inglês online e efetivação de débitos em fatura de cartão de crédito, sem a manifesta anuência do requerente) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.
V. Isso porque o consumidor tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso da empresa que manteve os débitos na fatura após a reclamação, os quais deram causa ao “bloqueio” do cartão – id 46265490/92) por parte da requerida, se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos básicos.
VI. Afetada a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186). E em relação ao “quantum”, fixa-se a compensação em R$ 1.500,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
VII. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à consumidora para além do patente descaso da empresa.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.